Tribunal: TJSP
Processo: 2002909-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2002909-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
embargantes CONTÉM 1G FRANCHISING LTDA, GALÁXIA FRANCHISING
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INOVAÇÃO DESIGN DE LOJAS LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROVENCE COSMÉTICOS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONTÉM 1G S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargada CHRISTIANA DE CASTRO BERNARDES TODESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2002909-83.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Contém
1g
S/A
(em
recuperação
judicial) e outras
Embargada:
Christiana
de
Castro
Bernardes
Todeschi
Voto 16.032 ED-JV
EMENTA
Embargos de declaração Vícios inexistentes Pretendido
reexame da causa Inadmissibilidade Prequestionamento -
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que deu provimento a
agravo de instrumento interposto pela embargada
(fls. 248/258).
As embargantes, em síntese, sustentam que
o acórdão se ressente de omissão no tocante aos
artigos 172 da Lei 11.101/2005, 408 e 884 do
Código Civil. Afirmam que, embora o acordo
celebrado entre as partes na Justiça do Trabalho
estipule multa em caso de descumprimento, a
incidência é descabida nas parcelas vencidas após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
o ajuizamento da recuperação judicial. Aduzem que
o
julgado
“destoa
do
escopo
principal
do
instituto da Recuperação Judicial que é o de
preservar a sociedade empresária, além de evitar
o
enriquecimento
ilícito
da
embargada
e
o
“comprometimento da massa em prol dos demais
credores, já que a inclusão de multa pelo
inadimplemento de parcelas que se venceram posteriormente ao ajuizamento da recuperação
judicia, efetivamente, não estão (sic) sujeitas
ao processo recuperacional”. Sustentam que a
multa incide apenas em relação à parcela vencida
em junho de 2018, não havendo que se falar em
vencimento
antecipado,
porquanto
estavam
impedidas de saldar qualquer débito sujeito “ao
beneplácito, sob pena de cometimento de crime
falimentar em razão do beneficiamento de um
credor em detrimento dos demais, tendo em vista o
princípio “pars conditio creditorium”. Objetiva,
ao final, o prequestionamento dos dispositivos
legais mencionados para fins de interposição de
recursos às instâncias superiores (fls.01/04).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez
que tempestivos; todavia, o aresto não padece das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
omissões alegadas, pois enfrentou a pertinência
das questões devolvidas, impondo a solução que
melhor se amoldava à situação dos autos no
entender da turma julgadora.
A simples leitura do acórdão embargado
indica que os temas devolvidos à análise foram
integralmente solvidos, inexistindo qualquer omissão quanto a ponto de indispensável
pronunciamento, obscuridade a ser aclarada ou
contradição
entre
a
fundamentação
e
o
dispositivo.
Na verdade, há verdadeira insatisfação
com
o
resultado
obtido,
formulada,
impropriamente, uma verdadeira “contestação a um
acórdão”, mas a alteração do resultado só é
possível com recurso específico e não, com
embargos de declaração, por estarem ausentes
quaisquer dos vícios apontados.
As embargantes, sob o pretexto de prequestionamento, pretendem uma manifestação
expressa acerca de matéria que foi examinada
detidamente, propondo um verdadeiro “rejulgamento” do recurso, pois apenas são retomadas questões já decididas por puro
inconformismo com o veredicto pronunciado, mas
sem se atentar aos fundamentos apresentados no
acórdão para o provimento do recurso, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
observado no julgado, em relação às matérias
objeto dos declaratórios, expressamente, que:
“(...) O texto do artigo 49 da Lei
11.101/05 inclui no concurso formado a
partir da recuperação judicial todos os
créditos 'existentes na data do pedido
ainda que não vencidos'.
O requerimento de recuperação judicial
foi ajuizado em 25 de julho de 2018 e foi
deferido seu processamento em 31 de julho
de 2018.
Restou incontroverso que a parcela
inadimplida venceu em 30 de junho de 2018,
ou seja, antes mesmo do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, o que
acarreta o vencimento antecipado das demais
e a incidência imediata da multa, nos
termos da transação efetuada e homologada.
A enfocada multa é aplicável e o
vencimento antecipado ocorre porque a o
inadimplemento ficou caracterizado antes
mesmo
do
ajuizamento
da
recuperação
judicial, quando a obrigação resultante da
transação celebrada não poderia ser afetada
pelo
procedimento
concursal,
que
não
existia ainda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Assim, na data do ajuizamento ou mesmo
do deferimento do processamento não havia,
nem mesmo, novas parcelas a vencer, em
razão
do
inadimplemento
anterior
que
acarretou o vencimento antecipado de todas
as parcelas.
Com efeito, o artigo 172 da Lei
11.101/2005 veda, tão somente, o pagamento
de
credores
depois
de
deferido
o
processamento da recuperação judicial, o
que ocorreu, repete-se, somente em 31 de
julho de 2018, não servindo o texto deste
dispositivo
legal
para
justificar
a
exclusão dos acréscimos reclamados.
Feita uma interpretação sistemática
dos artigos 6o, “caput”, 49 e 52, inciso
III da Lei 11.101/2005, todos os atos
praticados entre a data de protocolo do
pedido
de
recuperação
judicial
e
o
deferimento de seu processamento são, em
princípio, válidos e eficazes, pois a
decisão que defere o processamento da
recuperação judicial possui efeito “ex
nunc”, não retroagindo para atingir os atos
que lhe sejam anteriores (STJ 2a Seção,
AgRg no CC 140.484/DF, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, j. 26.8.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Na
espécie,
o
processamento
da
recuperação judicial somente foi deferido,
repita-se, em 31 de julho de 2018, razão
pela qual, repita-se, inadimplida a parcela
vencida em 30 de junho de 2018, incide a
multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o
saldo
devedor
remanescente,
vencendo-se
antecipadamente as demais parcelas.
Ademais, considerada a circunstância
de que a parcela inadimplida do acordo
venceu antes mesmo do ajuizamento do pedido
de recuperação judicial, ocasionando o
vencimento
antecipado
das
demais
e
o
acréscimo da multa prevista na transação, a
recuperanda não estava impedida de efetuar
o pagamento, não havendo que se cogitar de
violação ao princípio da 'par conditio
creditorum'.(...)” Ora, as questões postas foram enfrentadas, tendo sido esmiuçada a questão
envolvendo a incidência da multa e o vencimento
antecipado
das
parcelas,
inocorrendo
o
impedimento às embargantes para que efetuassem o
pagamento,
em
virtude
do
que
está
descaracterizada, dada uma atuação voluntária, a
hipótese excludente prevista no artigo 408 do
Código Civil de 2002 e, muito menos, inexistente
a possibilidade de violação ao princípio da “par

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
conditio creditorum” como explicitado no acórdão.
Ademais, não se poderia, de maneira
alguma, aventar a possibilidade de enriquecimento
indevido da embargada, ausente enquadramento no
artigo 884 do Código Civil vigente, eis que a
verba trabalhista devida e a incidência de seus
consectários legais é totalmente legítima.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente
foi
aplicada;
um
veredicto
foi
pronunciado. Há, aqui, apenas a intenção de um
incabível reexame.
Destarte,
estão
ausentes
os
vícios
alegados e os presentes embargos de declaração só
tem
a
indevida
finalidade
de
proclamar
o
descontentamento com o veredicto pronunciado,
procurando
instaurar
nova
discussão
sobre
a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador,
o que não é próprio e adequado (RTJ 164/793).
Além disso, para que se possa manejar
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de
2015, apesar de ser desnecessária uma menção
explícita.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002909-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Fortes Barbosa
Relator